Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO. COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO.
I – Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde no caso de segurado acometido de doença que exige atendimento de urgência ou emergencial (arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II, da L. 9.656/98).
II – De acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que estipula a coparticipação do segurado, a partir do 31o dia de internação para tratamento psiquiátrico.
III – A negativa de atendimento e cobertura para emergência, principalmente quando há demora em oferecer resposta, indubitavelmente causa sofrimento profundo, com padecimento psicológico intenso e abalo à dignidade e à honra.
IV – Negou-se provimento aos recursos.